Tribunal: TJDFT
Processo: 0700581-55.2021.8.07.0005
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO NÃO LOCALIZADO. IMPOSSIBILIDADE DE CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE E DA POSSE EM FAVOR DO CREDOR FIDUCIÁRIO. MULTA AO DEVEDOR POR NÃO INDICAR A LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA SANÇÃO. PREJUDICIALIDADE. SENTENÇA ANULADA.

1. O art. 3o do Decreto-Lei no 911/69 prevê de forma explícita que a consolidação da posse e da propriedade do bem alienado fiduciariamente em favor do credor somente se consolida após 5 (cinco) dias do cumprimento da liminar, ou seja, da apreensão do bem.

2. Não localizado o veículo, caracteriza error in procedendo a determinação contida na r. sentença.

3. Anulada a sentença, fica prejudicado o pedido de exclusão da multa nela aplicada em desfavor do devedor.

4. Recurso provido.